Tribunal: TJPA
Processo: 0000441-91.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000441-91.2018.8.14.0031

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ADEMIL CARDOSO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TRABALHADOR RURAL. VISÃO MONOCULAR. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário (espécie B91), formulado por trabalhador rural, cessado administrativamente em 08/03/2017. A decisão de origem fundamentou-se em laudo pericial judicial que reconheceu a existência de incapacidade parcial e permanente do autor para sua atividade habitual, decorrente de cegueira total no olho direito (CID H54.4), em virtude de acidente de trabalho. Foram fixados os consectários legais conforme jurisprudência consolidada e legislação aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a perda total da visão de um dos olhos, por trabalhador rural, enseja incapacidade laboral suficiente para restabelecimento de benefício por incapacidade, mesmo diante do argumento do INSS de que a visão monocular, isoladamente, não caracteriza incapacidade para o labor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial atesta de forma inequívoca que o autor está permanentemente incapacitado para exercer sua atividade rural habitual, em razão da perda total da visão do olho direito, o que compromete habilidades essenciais à função.

A atividade campesina exige acuidade visual, percepção de profundidade e visão espacial — atributos prejudicados pela limitação visual do autor, conforme detalhado pelo perito judicial.

A jurisprudência reconhece que a visão monocular pode configurar incapacidade laboral, quando a função exercida depende de capacidade visual integral, como ocorre com o labor rural braçal.

A distinção entre deficiência e incapacidade foi observada no caso concreto: a concessão do benefício não se deu com base apenas no diagnóstico de deficiência, mas na efetiva constatação pericial da incapacidade para a atividade habitual.

A aplicação da Súmula 47 da TNU é adequada, pois comprovada a inaptidão para o labor habitual, prescinde-se da demonstração de incapacidade para toda e qualquer atividade.

Os fundamentos legais e jurisprudenciais da sentença estão corretos, inclusive no tocante aos consectários legais, respeitando-se a EC nº 113/2021, as Súmulas 111 e 178 do STJ e os Temas 905/STJ e 810/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perda total da visão em um dos olhos, quando compromete o desempenho de tarefas inerentes à atividade habitual, como no caso do trabalho rural braçal, caracteriza incapacidade parcial e permanente para o labor, apta a justificar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

A distinção entre deficiência e incapacidade laboral deve ser analisada com base nas condições concretas do caso, sendo insuficiente o diagnóstico clínico isolado para afastar o direito ao benefício quando comprovado o impedimento funcional.

O laudo pericial judicial constitui meio probatório suficiente para demonstrar a redução da capacidade laboral quando elaborado com base nas exigências da função desempenhada e nos impactos da limitação apresentada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/1991, art. 59; CF/1988; EC nº 113/2021; CPC, art. 85, §§ 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 111 e 178; STF, RE 870.947-SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146-MG (Tema 905); TNU, Súmula 47.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos da ação previdenciária ajuizada por Ademil Cardoso de Souza, na qual se pleiteou o restabelecimento do benefício de auxílio-doença (espécie B91), cessado administrativamente em 08/03/2017.

A sentença proferida em 12/06/2025 (ID 28620000) julgou procedente o pedido inicial, com fundamento no laudo pericial judicial que reconheceu a existência de incapacidade parcial e permanente do autor para o exercício de sua atividade habitual de trabalhador rural, em razão de cegueira total no olho direito (CID H54.4), decorrente de acidente de trabalho.

Com base na Súmula 47 da TNU, o juízo de origem concluiu que a incapacidade para o labor habitual bastava para justificar o restabelecimento do benefício. Condenou o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, com atualização monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após, pela Taxa Selic, além de juros de mora a partir da citação, custas processuais (Súmula 178 do STJ) e honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ).

Em suas razões recursais (ID 28620003), o INSS impugnou o laudo pericial judicial, sustentando que a visão monocular não implica, por si só, em incapacidade laborativa. Alegou que a atividade desempenhada pelo autor não exigiria visão binocular, de modo que sua condição visual não inviabilizaria o exercício da atividade habitual. Defendeu a distinção entre deficiência e incapacidade, invocando a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e a recente Lei nº 14.126/2021, que reconhece a visão monocular como deficiência sensorial, mas não como incapacidade laboral automática. Argumentou que a jurisprudência pátria vem assentando que a concessão de benefícios por incapacidade deve observar o caso concreto e não apenas o diagnóstico clínico. Requereu, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido, com a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC. Requereu, ainda, a observância da prescrição quinquenal, eventual desconto de valores pagos administrativamente e a revogação de eventual tutela antecipada.

Embora regularmente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 28620008).

Instado a se manifestar, o Ministério Público (ID 31327228), opinou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço o recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão fracionário reside em verificar se subsistem fundamentos aptos a infirmar a sentença que determinou o restabelecimento do benefício previdenciário por incapacidade, do tipo auxílio-doença acidentário, em favor do autor, trabalhador rural, a partir de 08/03/2017, data da cessação administrativa.

A sentença recorrida reconheceu que o laudo pericial judicial evidenciou limitação permanente do autor para o exercício da função que habitualmente desempenhava, consistente em labor braçal no meio rural, em razão de perda total da visão do olho direito (CID H54.4), decorrente de acidente típico do trabalho. Ainda que o perito tenha afastado a existência de incapacidade total, deixou claro que o demandante está impossibilitado de retomar sua ocupação original.

O cerne da insurgência do INSS repousa na alegação de que a visão monocular, por si, não acarreta inaptidão para o trabalho e que o laudo judicial não teria evidenciado prejuízo funcional relevante que inviabilize a atividade habitual do autor. Sustenta ainda que a condição de deficiência, reconhecida legalmente pela Lei nº 14.126/2021, não equivale a incapacidade laboral, a qual dependeria de prova cabal de impedimento funcional concreto. Aduz, por fim, que a jurisprudência tem se orientado pela necessidade de considerar as particularidades do caso e o conjunto probatório, e que a sentença teria se apoiado exclusivamente na deficiência visual, desconsiderando o conteúdo técnico do laudo pericial.

Assim, entendo não assistir razão ao apelante.

O laudo pericial produzido nos autos — peça técnica imparcial, elaborada por perito nomeado pelo juízo — é categórico ao afirmar que o autor se encontra permanentemente impedido de exercer sua atividade habitual no meio rural, em razão da cegueira total em um dos olhos. Essa condição, segundo a descrição da própria perícia, impacta diretamente tarefas que demandam percepção de profundidade, visão espacial, manuseio de ferramentas cortantes e exposição constante a riscos ambientais — elementos inerentes ao trabalho campesino.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte Estadual, tem reconhecido, em situações análogas, que a visão monocular, em trabalhadores cuja ocupação exige destreza física e acuidade visual apurada, configura redução da capacidade laboral habitual, apta a justificar a concessão de benefício por incapacidade.

Nesse contexto, é descabida a pretensão do INSS de afastar, genericamente, a conclusão da perícia sob a premissa abstrata de que há atividades compatíveis com a limitação do autor. A análise judicial não se faz em tese, mas sobre a realidade concreta de cada caso.

Ademais, a alegação de que a visão monocular não impede a obtenção de carteira de habilitação ou o exercício de outras funções é irrelevante para a presente demanda, pois o que se discute é a aptidão do autor para continuar exercendo sua atividade específica, a qual é de natureza braçal, no campo, e que, segundo laudo, exige condições visuais que ele já não possui.

Quanto ao argumento de que a deficiência não equivale automaticamente à incapacidade laboral, trata-se de premissa correta, porém mal aplicada ao caso. Aqui não se presume a incapacidade apenas pelo diagnóstico da visão monocular: ela foi efetivamente constatada mediante perícia judicial específica, que avaliou o histórico clínico, a natureza da atividade desempenhada e os reflexos concretos da condição visual sobre a atividade rural. A distinção conceitual entre deficiência e incapacidade foi devidamente observada, sendo esta última demonstrada no caso concreto.

No que diz respeito à jurisprudência citada pela defesa do INSS, especialmente no tocante à posição da Turma Nacional de Uniformização (TNU), cumpre observar que a mesma não afasta a possibilidade de concessão do benefício quando comprovada a redução funcional em decorrência da sequela — o que, repita-se, ocorreu no presente feito.

A aplicação da Súmula 47 da TNU é, portanto, adequada ao caso: a demonstração da inaptidão para a função habitual basta para justificar o restabelecimento do benefício, não sendo necessário comprovar a impossibilidade de reabilitação para outra atividade.

O Ministério Público, em sua manifestação no segundo grau, adotou linha argumentativa coerente com os fundamentos aqui expostos, ao reforçar que a atividade desempenhada pelo recorrido é incompatível com a limitação funcional imposta pela perda total da visão em um dos olhos. Também ressaltou a relevância de considerar o risco ocupacional decorrente da condição visual no ambiente laboral do autor.

Importa destacar que a sentença de origem aplicou corretamente os dispositivos legais incidentes (art. 59 da Lei 8.213/91), fixou os consectários legais em conformidade com a EC nº 113/2021 e com a jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 111 e 178), e respeitou os critérios de correção monetária e juros previstos no REsp 1.495.146-MG (Tema 905/STJ) e no RE 870.947-SE (Tema 810/STF).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, mantendo inalterada a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/12/2025